Tribunal: TJDFT
Processo: 0817388-23.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO EM VOO. MANUTENÇÃO DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. ATRASO SUBSTANCIAL NA CHEGADA (10 HORAS). DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 5.000,00). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. O recurso. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar a companhia aérea recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrados em R$ 5.000,00, em razão do atraso do voo contratado pelo recorrido.
1.1. Fatos relevantes. O recorrido contratou os serviços da companhia aérea recorrente para viajar de Brasília à Salvador, com partida prevista para o dia 28/08/2024 às 08:55 e previsão de chegada às 10:50 do mesmo dia, contudo, o voo partiu apenas às 18:45, acarretando a perda de um compromisso profissional previsto para as 16:30 da referida data.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) se o atraso no voo, em razão da necessidade de manutenção não programada da aeronave, é capaz de afastar a falha na prestação de serviço; e (ii) a possibilidade de redução do valor da indenização por danos morais
III. Razões de Decidir
3. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese.
4. Incidência dos arts. 2o e 3o do CDC.
5. Os atrasos e cancelamentos de voos configuram defeitos na prestação do serviço, à luz do que prescreve os arts. 20 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.
6. Na forma do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
7. O cancelamento do voo em virtude de manutenção não programada da aeronave constitui fortuito interno e se acha inserto no âmbito de previsibilidade da atividade econômica desempenhada pelo transportador, não sendo causa suficiente para afastar a responsabilidade pelos danos causados aos passageiros em razão de atrasos e cancelamentos de voos. Precedente: Acórdão 1908636.
8. O atraso de aproximadamente 10 horas para chegada no destino acarretou constrangimentos que ultrapassaram o mero aborrecimento, considerando que o recorrido tinha compromisso de trabalho na tarde do dia 28/08/2024, causando transtornos capazes de caracterizar o dano moral alegado.
9. Em relação ao valor do dano moral, é pacífico o entendimento das Turmas Recursais no sentido de que o valor da indenização deve ser fixado pelo Juízo a quem incumbe o julgamento da causa, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação pela via recursal nas hipóteses em que for demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram a sua valoração. No caso, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado pela sentença é razoável e proporcional, atendendo de forma suficiente às finalidades reparadora e pedagógico-punitiva de que se revestem as condenações. Nesse sentido: Acórdão 1871683.
10. Segundo entendimento do STJ, em caso de condenação ao pagamento de indenização por danos morais decorrente de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação, conforme determinado pela sentença (AgInt no REsp n. 2.020.636/RJ).
IV. Dispositivo
11. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 14, 20 e 22.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.020.636/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023; TJDFT, Acórdão 1908636, processo n. 0758997-12.2023.8.07.0016, Relator(a) LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, publicado no DJE em 28/08/2024; TJDFT, Acórdão 1871683, processo n. 0744288-69.2023.8.07.0016, Relator(a) RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, publicado no DJE em 18/06/2024.